Tribunal: TJDFT
Processo: 0001183-29.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO CORRIGIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A questão relativa ao exame de eventual prescrição ou decadência está preclusa, uma vez que foi devidamente analisada pelo Juízo a quo, não tendo sido objeto de recurso, razão pela qual não poderia ter sido ponderada genericamente no acórdão embargado. Assim, corrige-se a fundamentação e a ementa do acórdão 1227984 para excluir a expressão: “possível prescrição ou decadência”.

3. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS. Erro material e contradição corrigidos.